Tribunal: TJMT
Processo: 0001999-43.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001999-43.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), VALMIR VOLPATTO - CNPJ: 03.095.045/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXTINÇÃO -

MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA PELO NÃO COMPARECIMENTO JUSTIFICADO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 334, §8o, DO CPC/15 – MANUTENÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira, ora agravante, o Agravo Interno deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
,

contra a decisão monocrática que,
na
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em face de
VALMIR VOLPATTO
,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante,
com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de sua preliminar do recurso de apelação quanto à multa de 2% sobre o valor da causa,

pelo não comparecimento injustificado à audiência de conciliação designada, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Sem contrarrazões
ante a ausência de angularização processual – ID. 29718472.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face do
VALMIR VOLPATTO
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação interposto pelo
BANCO
BRADESCO CARTÕES
S/A
, nos autos acima mencionados, proferi a seguinte decisão:

“[...].

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
VALMIR VOLPATTO
, contra a sentença que julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15.

Preliminarmente, insurge-se o banco apelante quanto à multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada pelo não comparecimento à audiência de conciliação designada, porquanto injustificada, ante a ausência de citação do requerido e desarrazoada, uma vez que peticionou aos autos requerendo a redesignação da audiência ou seu cancelamento, esperando que se aguardasse a angularização do processo, agindo com boa-fé processual diante de uma audiência que restaria infrutífera.

No mérito, destaca ser imprescindível a intimação do patrono da parte via Diário Oficial para caracterizar a inércia, ou seja, deveria ter promovido uma segunda intimação sob pena de extinção, o que não ocorreu.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença extintiva, uma vez que o processo se encontra em termos para prosseguir, sendo certo que a sua extinção acarretará o ingresso de nova ação, o que se mostra incompatível com o principio da celeridade e economia processual.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

PRELIMINAR – MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Dispõe o art.
334
,
§ 4o
,
I
, e
§ 8o
, do
CPC
/15:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 4o A audiência não será realizada:

I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual;

(...)

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Em que pese tenha o autor alegado que a sanção aplicada seja injustificada, ante a ausência de citação do requerido e desarrazoada, uma vez que peticionou aos autos requerendo a redesignação da audiência, é certo que o pleito não prospera.

Isto porque, ainda que o autor tenha protocolado em 06/07/2016, ou seja, um dia antes da audiência de instrução e julgamento designada para 07/07/2016, o pedido de redesignação da audiência, este sequer pagou as custas da materialização da petição protocolada pelo PEA, não tendo o magistrado o dever de adivinhar as intenções do causídico.

Outrossim, como bem destacou o magistrado de primeiro grau na decisão de ID. 19298965:

“O Código de Processo Civil em seu Art. 334, § 4°, inciso I, traz que, não será realizada audiência,
se ambas as partes manifestarem,
expressamente, desinteresse na composição consensual, tal dispositivo assim diz:

(...)

Como se observa no disposto acima, não ocorrera audiência se ambas as partes se manifestarem expressamente desinteresse na composição, o que no presente caso não ocorreu, pela não manifestação da parte ré.

A justificativa de não comparecimento do autor em audiência, pela infrutífera citação do requerido, não possui amparo legal, e configura ato atentatório a dignidade da justiça.”

Aliás, nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CPC/2015 – AFASTADA -MÉRITO - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE REQUERIDA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - APLICAÇÃO DA MULTA - PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 334, § 8o, DO CPC – (...)

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória que fixa multa pelo não comparecimento da parte em audiência desafia o recurso de agravo de instrumento dada a sua urgência e inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento sedimentado no representativo de controvérsia n. 1704520/MT. Cabível a incidência da multa prevista no artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil quando demonstrado que a parte requerida, apesar de devidamente intimada, deixa de comparecer injustificadamente na audiência. (...)”
(TJ-MS - AI: 14116222320198120000 MS 1411622-23.2019.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CADASTRO INDEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MULTA POR NÃO-COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. 1. Não está verificada a prática de ato que caracterize litigância de má-fé, nos moldes do art. 80 do Código de Processo Civil. Multa e indenização afastadas. 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com multa. O desinteresse na realização do ato deve ser manifestado por ambas as partes, nos termos do disposto no art. 334, § 4o, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70073537060, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 26/10/2017).”
(TJ-RS - AC: 70073537060 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 26/10/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2017)

Assim, há que ser mantida a multa fixada pelo não comparecimento à audiência de conciliação.

Preliminar
rejeitada
.

MÉRITO

Consoante cediço, a extinção do processo por abandono deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora e da regular intimação de seu patrono pelos meios destinados a tal finalidade no processo – diário oficial ou intimação eletrônica, pois é o advogado quem possui o ius postulandi, estando apto a representar constituinte no processo.

É o que dispõe o artigo 485 do CPC/15, in verbis:

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, tanto o advogado como a parte exequente, - o primeiro via diário oficial eletrônico (DJE n° 10245 de 26/04/2018, publicado em 27/04/2018 – ID.19302021-pg.2), e o segundo, pessoalmente (ID. 19302022 – pg.2) –, foram devidamente intimados para impulsionar o feito e deixaram transcorrer in albis o prazo.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ e demais tribunais pátrios:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE E DO SEU ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO. VALIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Extinção do processo após a intimação pessoal da parte alegadamente inerte (art. 267, § 1o, do CPC), supõe a prévia intimação do seu procurador por publicação. 2. O Tribunal de origem verificou a intimação pessoal do autor como a de seu advogado por publicação, sendo que a inversão do que foi decidido no r. acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no AREsp: 672561 DF 2015/0046273-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA No 283 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. ART. 267, III, § 1o, DO CPC. SÚMULA No 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA No 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes, por si só, à manutenção da conclusão a que chegou o Tribunal de origem (enunciado no 283 da Súmula do STF). 2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1o, do CPC. 3. É inaplicável, na presente hipótese, o teor da Súmula no 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu. 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem, que afirmou ter sido a parte intimada pessoalmente para movimentar o feito, bem como o seu procurador, demandaria reexame de matéria fática dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015)

“SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO. INTIMAÇÃO DOS PATRONOS POR AR. VALIDADE. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. RÉU QUE NÃO INTEGROU O FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. De acordo com Nelson Nery Junior, para que o abandono da causa se configure, "é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção". In casu, houve a intimação pessoal da parte e de seus patronos, por AR, o que se mostra válido por consistir em intimação pessoal. Outrossim, certo é que a Jurisprudência do STJ exige, ainda, o requerimento da extinção do feito pela parte ré, conforme disposto na Súmula no. 240. Todavia, a extinção do processo por abandono somente exige a provocação da parte contrária se esta houver sido citada e contestado a demanda, conforme art. 485, § 6o do NCPC, o que não é a hipótese dos autos. Logo, cabível a extinção de ofício da ação. Recurso desprovido.”
(TJ-RJ - APL: 04770643320118190001, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

P.I.C.

Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2019.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

No caso, o
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões da preliminar do recurso de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Com efeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico no sentido de que não é manifestamente inadmissível ou infundado a interposição de Agravo contra a decisão do relator do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, tornando, assim, inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do Novo Código de Processo Civil/15.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO. MULTA APLICADA. AFASTAMENTO.

[...]

4. O entendimento sufragado no Tema Repetitivo n. 434/STJ é o de que "o agravo interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil". [...].”

(STJ - AgInt no AREsp 1156112/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 11/10/2018)

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DEVIDO (SE DEVIDO) EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – PRECEDENTES DO STJ E STF – ART. 147 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – NORMA HARMÔNICA COM A DECISÃO AGRAVADA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, do NCPC - AGRAVO DESPROVIDO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, entretanto, não induz o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente.

A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor. No caso de interposição de Agravo contra decisão do relator do Tribunal de origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do Novo Código de Processo Civil. ”

(TJMT – Agravo Interno no 0139130-66.2016.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, publicado no DJE 20/12/2016)

Portanto, se a decisão se encontra devidamente fundamentada e não se trata a hipótese de recurso de agravo interno manifestamente inadmissível, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020